Tribunal: TJES
Processo: 0014966-34.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Consórcio; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, nos quais o embargante aponta suposto erro material no acórdão originário (que julgou a apelação), referente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados, vício este não ventilado na primeira oportunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alegação de erro material, em segundos embargos de declaração, referente ao acórdão que julgou o recurso de apelação, quando tal vício não foi objeto dos primeiros embargos opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os segundos embargos de declaração estão restritos à análise de eventuais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) presentes no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios.

A matéria referente a vício do acórdão originário (que julgou a apelação), não alegada nos primeiros embargos de declaração, encontra-se coberta pela preclusão consumativa.

A alegação de tese nova, não ventilada nos primeiros aclaratórios, configura inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece, por inovação recursal e preclusão consumativa, de segundos embargos de declaração que veiculam matéria (erro material) referente ao acórdão originário (apelação), se o vício não foi suscitado nos primeiros aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.434.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.897.694/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 26.10.2016; TJ/XX, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014966-34.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCLORO COMERCIO LTDA

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DUCLORO COMÉRCIO LTDA.
em face do Acórdão de id. 8588901, que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 4619581, por meio dos quais apontou vício de omissão acerca do pleito de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa (art. 85, § 8º, CPC), para considerar tão somente o pedido sucumbente de indenização por danos morais e não o valor total da causa.

Em suas razões recursais (ID. 8955521), sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece do vício de erro material, sob argumento de que “
a decisão não observou o critério de equitatividade fixado na r. sentença, a qual distribuiu a sucumbência entre as partes, em 50% para cada uma”
, mencionando, ainda, que “
a Requerida não impugnou os honorários fixados em sentença, sendo a embargante a única Recorrente e que por erro material constou no dispositivo a majoração em 15% sobre o valor da causa sem mencionar a base de cálculo que seria de 50% sobre o valor da causa , uma vez que majorou os honorários fixados em sentença que foram de 10% sobre 50% do valor da causa, sob pena de reformatio in pejus
”.

Pleiteia, assim, seja sanado o erro material, para constar corretamente a base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados na forma determinada em sentença, ou seja, que a majoração para 15% tem como base de cálculo 50% do valor da causa, tal como registrado na sentença e não o seu valor total.

Desde logo, registro que
o recurso não deve ser conhecido
, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Colhe-se dos autos que esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação oposto pela embargante (acórdão de id. 4619581) e, ao final, majorou os honorários sucumbenciais atribuídos à ora embargante para o percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, a ora embargante, apresentou embargos de declaração (id. 4705242), apontando, em síntese, suposta omissão no acórdão supramencionado, vez que a esta Egrégia Turma não teria se manifestado a respeito do pedido recursal subsidiário, qual seja, de fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante com base em análise equitativa (art. 85, § 8º, CPC), considerando tão somente o pedido sucumbente de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id. 4705242), sob o fundamento de que o embargante, em verdade, pretende a rediscussão da controvérsia acerca do cabimento de sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial recíproca, o que não se confunde com omissão, e, portanto, não viabiliza a oposição de aclaratórios.

Irresignado, o apelante apresentou novos embargos de declaração em face do
decisum
retro (id. 8955521), fundamentando, desta vez, suposta obscuridade no julgamento do apelo - Acórdão de ID. 4619581, dado que, “
por erro material constou no dispositivo a majoração em 15% sobre o valor da causa sem mencionar a base de cálculo que seria de 50% sobre o valor da causa
”.

Contudo, da percuciente análise dos autos, concluo que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos não parece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, notadamente porque as questões ventiladas nos presentes embargos deveriam ter sido apresentadas na primeira oportunidade após o julgamento do recurso de apelação, ou seja, nos primeiros embargos de declaração interpostos, o que não ocorreu, implicando reconhecer a
inovação recursal
.

Acerca do tema, a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça aclara que “
os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não podendo alcançar questões não alegadas oportunamente, sobre as quais se operou a preclusão consumativa.
” (AgInt no AREsp n. 2.312.653/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.).

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO NÃO SUSCITADO NOS PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois a oportunidade para a respectiva impugnação extinguiu-se em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no REsp 1.897.694/ES, rel. a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

2. Embargos não conhecidos
.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.434.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

A propósito, é neste sentido que caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO MUNICÍPIO – TESES QUE DEVERIAM SER ALEGADAS QUANDO DO PRIMEVO JULGAMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– SEGUNDO EMBARGOS – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“Os segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.230.609/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/10/2016). Recurso do Município não conhecido. 2. Acerca dos embargos opostos pela parte agravante, ao suprir a omissão apontada, é de se notar que há, em desfavor da parte obrigada, a imposição de multa pelo não cumprimento da decisão proferida por este Colegiado em oportunidade pretérita. 3. Registro, ademais, que eventual cumprimento da multa imposta deverá ser matéria apresentada perante o juízo primevo, que, na qualidade de condutor do feito, adotará as medidas necessárias. 4. Recurso provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007106-94.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2023)

Nesse contexto, considerando que os novos embargos de declaração opostos dizem respeito à matéria não ventilada naqueles anteriormente opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, se encontra configurada a inovação recursal que implica não conhecimento do recurso.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
DUCLORO COMÉRCIO LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)